Tribunal: TJDFT
Processo: 0708711-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708711-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTINA MARIA COSTA LEITE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Cristina Maria Costa Leite contra decisão da 6a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (autos de no 0704653-63.2022.8.07.0001, ID no 116794221, pág. 1). 2. Homologo a desistência (ID no 33974574) e, por consequência, não conheço o recurso (CPC, arts. 998 c/c 932, III). 3. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 4. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 5. Comunique-se à 6a Vara Cível de Brasília. 6. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 30 de março de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO